Tribunal: TJSP
Processo: 3001888-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Decisão que determinou a devolução de valores retidos a título de Imposto de Renda (IRPF) no que concerne a (alegadamente) honorários advocatícios. Inviabilidade.

1. Possibilidade de incidir imposto de renda sobre os honorários advocatícios, uma vez que compõem os rendimentos do advogado – artigos 43 do CTN, 157, I, da CF, 46, da Lei Federal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Decisão que determinou a devolução de valores retidos a título de Imposto de Renda (IRPF) no que concerne a (alegadamente) honorários advocatícios. Inviabilidade.

1. Possibilidade de incidir imposto de renda sobre os honorários advocatícios, uma vez que compõem os rendimentos do advogado – artigos 43 do CTN, 157, I, da CF, 46, da Lei Federal no 8.541/92 e art. 776, do Decreto 9.580/18. O valor dos honorários somente pode ser excluído da retenção se ele foi pago pelo cliente sem reembolso.

2. Agravado que afirma não ter havido o pagamento dos honorários. Intelecção da Instrução Normativa da Receita Federal n. 1.127. de 07.02.2011 ("Art. 4o Do montante a que se refere o art. 3o poderão ser excluídas despesas, relativas aos rendimentos tributáveis, com ação judicial necessária ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização"). Decisão reformada.

3. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001888-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados RENATA ROTELLI DE OLIVEIRA
MONEDA, VALDECI CARDOSO DE SANTANA, AMELIA RIBEIRO SÁ DE
ALMEIDA, BENEDITO GUARACI DA SILVA, CRISTIANE DE CARVALHO
LUTTI, DEA REGINA VENTOLA, ERNANI DE OLIVEIRA, FABIANA MARIA
DE CARVALHO, IVONE BENEDITA MONTEIRO, ISAURA DOS SANTOS
SILVA, LIDIA MARA GUIMARÃES VALE, LUCIANO MONTEIRO BEZERRA,
MARIA APARECIDA DE BRITO MOREIRA, MARIA DE LOURDES FIDELIS
DA SILVA, MARIA JESUS MONTEIRO, MARIANA ALVES BETTINI,
MARISA VICENTE MONTEIRO, MARTA SOUZA DE OLIVEIRA, NAIR
CAMARA BRAGANTE, NEIDE MARIA RIBEIRO STRIFEZZI, PAULO DE
SOUZA ALVES, RENAN DA SILVA BAPTISTA, RENATA ROTELLI DE
OLIVEIRA
MONEDA,
RONALDO
APARECIDO
CANDIDO,
ROSENY
ESTEVES GENISI, SONIA MARIA DOS SANTOS, SONIA REGINA DA GAMA,
SUELY VALENTIM TEIXEIRA, TANIA REGINA DE SÁ HISNAUER,
VANESSA PEREIRA DA SILVA e VERA LUCIA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No. 26441 (JV)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3001888-55.2020.8.26.0000
COMARCA
:SÃO PAULO
AGRAVANTE
:FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS
:RENATA ROTELLI DE OLIVEIRA MONEDA e OUTROS
MM. Juiz de 1a Instância: Enio José Hauffe
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Decisão
que determinou a devolução de valores retidos a título de Imposto de
Renda (IRPF) no que concerne a (alegadamente) honorários
advocatícios. Inviabilidade.
1. Possibilidade de incidir imposto de renda sobre os honorários
advocatícios, uma vez que compõem os rendimentos do advogado
artigos 43 do CTN, 157, I, da CF, 46, da Lei Federal no 8.541/92 e art.
776, do Decreto 9.580/18. O valor dos honorários somente pode ser
excluído da retenção se ele foi pago pelo cliente sem reembolso.
2. Agravado que afirma não ter havido o pagamento dos honorários.
Intelecção da Instrução Normativa da Receita Federal n. 1.127. de
07.02.2011 (“Art. 4o Do montante a que se refere o art. 3o poderão ser
excluídas despesas, relativas aos rendimentos tributáveis, com ação
judicial necessária ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização”). Decisão
reformada.
3. Recurso provido.
I RELATÓRIO.
Cuida-se de agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto em confronto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à r. decisão de fls. 2.691/2.692 dos autos principais
que, nos autos do cumprimento de sentença proposta por
RENATA ROTELLI DE OLIVEIRA MONEDA e OUTROS em face da
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, após o pagamento do
precatório expedido nos autos, determinou a expedição de
Mandado de Levantamento Eletrônico nos termos do
formulário apresentado às fls. 2.684 e, ainda,
determinou a intimação da agravante para efetuar o
depósito complementar da parcela descontada a título de
IRPF dos honorários contratuais. Inconformada a Fazenda
Estadual interpõe o presente recurso (fls. 01/07) e
fundamenta que a r. decisão agravada afronta o artigo
100, caput e parágrafos 3o, 5o e 8o da Constituição
Federal. Sustenta ser devida a retenção do imposto de
renda quando do pagamento dos honorários advocatícios em
sede judicial porque o art. 46 da Lei Federal n.
8.541/92 c.c. art. 776 do Decreto n. 9.850 estabelecem
que a pessoa jurídica obrigada ao pagamento deverá
efetuar a retenção na fonte do imposto de renda sobre os
rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial.
Recebido o recurso e concedida a medida jurisdicional
pleiteada (fls. 09/10). Ao recurso sobreveio a
contraminuta (fls. 14/20). É o relatório.
II FUNDAMENTO E VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.
Deve ser reformada a r. decisão
agravada.
2.
Conforme se depreende da inicial tem-
se que o agravo é oriundo de decisão proferida nos autos
de cumprimento de sentença cujo pedido dos autores de
necessidade de devolução do imposto de renda retido foi
acolhido pelo magistrado. Entende a agravante que é
devida a retenção do imposto de renda quando do
pagamento de honorários judiciais com fundamento no art.
46 da Lei Federal n. 8.541/92 c.c. art. 776, do Decreto
n. 9.580/18 que estabelecem que a pessoa jurídica
obrigada ao pagamento deverá proceder à retenção da
fonte do imposto de renda sobre os rendimentos pagos em
cumprimento de decisão judicial. Assim porque pretende
seja obstada a devolução dos valores a título de imposto
de renda. Razão lhe assiste.
3.
A questão aqui discutida abrange a
possibilidade ou não de ser descontado da verba
honorária o imposto de renda em requisição de pequeno
valor. E, neste aspecto o art. 46, da Lei Federal n.
8.541/92 Altera a legislação do Imposto de Renda e o
Decreto Federal n. 9.580/18 Regulamenta a administração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Imposto de Renda - em seu art. 776, assim estabelecem:
Lei 8.541/92
“Art. 46. O imposto sobre a renda incidente sobre os
rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será
retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao
pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o
rendimento se torne disponível para o beneficiário.
Decreto n. 9.580/18
Art. 776. O imposto sobre a renda incidente sobre os
rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será
retido na fonte, quando for o caso, pela pessoa física ou
jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por
qualquer forma, o rendimento se tornar disponível para o
beneficiário (Lei no 8.541, de 1992, art. 46, caput ) .”
3.1.
Constata-se que o recolhimento da
fonte do imposto de renda sobre os rendimentos pagos em
cumprimento de decisão judicial, inclusive honorários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve ser feito pelo Estado de São Paulo, responsável
pelo
pagamento
e
configurando
como
substituto
tributário. O C. STJ tem decidido da mesma forma:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022,
II, DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS ORIUNDOS DE DECISÃO JUDICIAL. RETENÇÃO DO
IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022,
II, do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou
integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente
fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que
lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser
considerado nulo tão somente porque contrário aos
interesses
da
parte.
2.
Ademais,
consoante
a
jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes
quando tenha encontrado motivação satisfatória para
dirimir o litígio. 3. O Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que cabe a retenção do
Imposto de Renda na fonte por ocasião do pagamento de
honorários advocatícios decorrentes de decisão judicial.
4. Recurso Especial parcialmente provido.” (REsp
1836855/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE
RENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ORIUNDOS DE DECISÃO
JUDICIAL. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 46 DA LEI
8.541/1992. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a
exceção contida no art. 46, § 1o., II da Lei 8.541/92 -
que determina a retenção, pela fonte pagadora, do imposto
de renda sobre rendimentos pagos em cumprimento de
decisão judicial - não afasta a auto-aplicação das
disposições contidas no caput do mesmo dispositivo; de
modo que a retenção do imposto de renda na fonte cabe à
pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento dos
honorários advocatícios no momento em que o rendimento se
torne disponível para o beneficiário (AgRg no REsp.
964.389/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de
29.4.2010). Precedentes: REsp. 1.728.259/SP, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, DJe 25.5.2018; AgRg no REsp.
1.115.496/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 1o.7.2010;
REsp. 1.139.330/RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe
30.11.2010. 2. Agravo Interno da Contribuinte a que se
nega provimento.” (AgInt no AgRg no AREsp 818.622/SP,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.2.
O art. 157, I, da Constituição
Federal, por sua vez, atribui aos Estados o valor
arrecadado pela União referente ao imposto de renda
incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer
título:
“Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre
renda e proventos de qualquer natureza, incidente na
fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por
eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem
e mantiverem;” (g.n.)
3.3.
Ademais, a retenção do imposto é
pertinente quando os honorários forem pagos pelo cliente
sem o reembolso e, na hipótese dos autos o agravado
afirma que não foram pagos os honorários podendo,
portanto, efetuar o ajuste tributário quando da
declaração do imposto de renda anual nos termos da
Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no
1.127, de 07.02.2011 (no caso trata-se de RRA), se o
caso:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 1o Na apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física (IRPF) incidente sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA), deve ser observado o disposto
nesta Instrução Normativa.
...
Art. 2o Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010,
relativos
a
anos-calendário
anteriores
ao
do
recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte,
no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais
rendimentos recebidos no mês, quando decorrentes de:
I - aposentadoria, pensão, transferência para a reserva
remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios; e
II - rendimentos do trabalho.
§ 1o Aplica-se o disposto no caput, inclusive, aos
rendimentos decorrentes de decisões das Justiças do
Trabalho, Federal, Estaduais e do Distrito Federal.
§ 2o Os rendimentos a que se refere o caput abrangem o
décimo terceiro salário e quaisquer acréscimos e juros
deles decorrentes.
Art. 3o O imposto será retido, pela pessoa física ou
jurídica obrigada ao pagamento ou pela instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financeira depositária do crédito, e calculado sobre o
montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de
tabela progressiva resultante da multiplicação da
quantidade de meses a que se referem os rendimentos
pelos valores constantes da tabela progressiva mensal
correspondente ao mês do recebimento ou crédito.
§ 1o O décimo terceiro salário, quando houver,
representará em relação ao disposto no caput a um mês.
§ 2o A fórmula de cálculo da tabela progressiva
acumulada, a que se refere o caput, deverá ser efetuada
na forma prevista no Anexo I a esta Instrução Normativa.
Art. 4o Do montante a que se refere o art. 3o poderão
ser excluídas despesas, relativas aos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessária ao seu
recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido
pagas pelo contribuinte, sem indenização.”
4.
Esta Corte em casos similares
compartilha do mesmo posicionamento:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DEPÓSITO Pretensão da
Fazenda Pública voltada à retenção do Imposto de Renda
Pessoa Física IRPF sobre os honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Admissibilidade
Em se tratando de cumprimento de
decisão judicial, a pessoa jurídica obrigada ao pagamento
deverá proceder à retenção na fonte do imposto de renda
sobre os rendimentos pagos, inclusive honorários
advocatícios Inteligência do art. 46, da Lei Federal
8.541/92, bem como do art. 776 do Decreto no 9.850
(Regulamento do Imposto de Renda) Precedentes - Decisão
agravada reformada Recurso da Fazenda Estadual provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004483-61.2019.8.26.0000;
Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Público; Foro de Carapicuíba - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro:
26/05/2020);
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PRECATÓRIO
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - DESCONTO DE IRPF
Possibilidade de
retenção do Imposto de Renda na fonte, quando do
pagamento de valores em decorrência de decisão judicial -
Inteligência do art. 46 da Lei 8.541/92 - Precedentes do
STJ - Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2012057-21.2020.8.26.0000;
Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara
de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/03/2020; Data de
Registro: 13/03/2020);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de desapropriação em fase
de cumprimento de sentença - Decisão que determinou a
realização do depósito complementar da parcela descontada
a título de IRRF dos honorários advocatícios

Possibilidade de incidir imposto de renda sobre os
honorários advocatícios, uma vez que compõem os
rendimentos do advogado Artigos 43 do CTN, 157, I, da
CF e 46 da Lei Federal no 8.541/92 que autorizam
autarquia estadual (Departamento de Estradas de Rodagem -
DER) reter diretamente na fonte o imposto de renda
incidente sobre os honorários advocatícios depositados em
juízo

Decisão
reformada
-
Recurso
provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 3001891-44.2019.8.26.0000;
Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 10/09/2019; Data de Registro:
10/09/2019)
5.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator